Tribunal: CARF
Processo: 11116.001696/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
OBRA DE CONSTRUÇÃO. LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
É necessário que a fiscalização constate a existência do crédito junto ao contribuinte (prestador dos serviços). Somente diante da não apresentação ou apresentação deficiente (pelo prestador dos serviços) da documentação apta a comprovar a extinção da obrigação previdenciária, pode arbitrar, junto ao responsável solidário, as contribuições devidas.
O lançamento feito sem a fiscalização junto ao prestador dos serviços está eivado de vício material, existente quando há erro no conteúdo do lançamento, que e ́ a norma individual e concreta, na qual figura o fato jurídico tributário no antecedente, e no consequente a relação jurídica tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11116.001696/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.326 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
AYRTON JOSE RONCATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO.
LANÇAMENTO.
VÍCIO
MATERIAL.
NULIDADE.
É necessário que a fiscalização constate a existência do crédito junto ao
contribuinte (prestador dos serviços). Somente diante da não apresentação ou
apresentação deficiente (pelo prestador dos serviços) da documentação apta a
comprovar a extinção da obrigação previdenciária, pode arbitrar, junto ao
responsável solidário, as contribuições devidas.
O lançamento feito sem a fiscalização junto ao prestador dos serviços está
eivado de vício material, existente q

antecedente, e no consequente a relação jurídica tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, nos seguintes termos: (1) por voto de qualidade, manter a autuação tocante aos
imóveis de matrículas nos 34.210.06665/73, 34.210.06655/77 e 34.210.06667/78. Vencidos os
conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Rodrigo Rigo
Pinheiro e Wilderson Botto (suplente convocado), que deram provimento para cancelar o crédito
referente a tais imóveis; (2) por unanimidade de votos, além de reconhecer que o crédito
referente às competências 01/1995 a 11/1998, inclusive, foi atingido pela decadência, dar
provimento para cancelar os créditos referentes aos imóveis de matrículas nos 14.602.02437/74;
14.068.55944/78; 14.082.03597/73; 14.173.02095/75; 14.602.04010/79; 50.006.04211/70;
34.210.06674/78; 34.210.06664/71; 34.210.06663/79; 34.210.06659/76; 34.210.06660/72 e
34.210.06676/72. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11116.001696/2010-91
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oiveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira (relatora), Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz
(presidente), Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 925 a 950) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito DEBCAD no 35.582.626-7 (fls. 2 a 45),
consolidado em 28/11/2003, no valor original de R$ 1.263.869,13, referente às contribuições
devidas à seguridade social, parte patronal; parte destinada ao financiamento do beneficio
previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n.° 8.212/91, e daqueles concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho; parte dos empregados; e as
destinadas a outras entidades denominadas Terceiros (FNDE/Salário Educação, INCRA, SENAI,
SESI, SEBRAE), incidentes sobre os valores pagos a segurados empregados a título de salário
em razão do trabalho prestado em obras de construção civil executadas pelo recorrente.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 61 a 73) que o lançamento foi realizado por
aferição indireta p ã p s ã s “tais como,
alvarás, certificados de vistoria ou habite-se, contratos com os donos da obra, projetos” e que
houve a apresentação deficiente da documentação de algumas obras (fl. 63), nos termos do
disposto no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91.
A Decisão recorrida julgou a impugnação procedente em parte, excluiu 3
matrículas CEI do lançamento e retificou o valor do débito para R$ 907.395,13, nos termos da
ementa abaixo colacionada (fl. 925):
CONSTRUÇÃO CIVIL. REMUNERAÇÃO A SEGURADOS EMPREGADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. CND.
COBRANÇA DE CREDITO APURADO POSTERIORMENTE. JUROS SELIC.
MULTA DE MORA.
É devida a contribuição previdenciária a incidir sobre a remuneração paga ou creditada
a segurado empregado, na forma dos artigos 20, 22, incisos I, II, e 94 da Lei n.°
8.212/91.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial previsto no art. 45
da Lei 8.212/91.
A outorga de Certidão Negativa de Débito não importa liberação da dívida, eis que
subsiste ao INSS o direito de cobrar crédito apurado posteriormente, nos exatos termos
do § 1° do art. 47 da Lei n.° 8.212/91.
Para fatos geradores ocorridos partir de janeiro de 1995, é lícita a incidência dos juros
com base na taxa SELIC, nos termos da Lei 9.065/95, e consolidação prevista no artigo
34 da Lei 8.212/91.
A multa pelo recolhimento em atraso das contribuições arrecadas e administradas pelo
INSS incide de forma automática conforme percentuais, prazos e forma de pagamento
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

do débito previstos na Lei no 8.212/91, artigo 35, na redação restabelecida pelo artigo 19
da Lei 9.528/97, e alterada pela Lei 9.876/99.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
O contribuinte foi cientificado em 11/08/2005 (fl. 992) e apresentou recurso
voluntário em 06/09/2005 (fls. 956 a 984) sustentando a) impossibilidade de subsistência parcial
da NFLD; b) ilegitimidade passiva; c) ausência de responsabilidade.
O recurso teve seu seguimento negado por ausência de prova do depósito de 30%
da exigência fiscal (fls. 995 e 996), o trânsito em julgado certificado e os autos encaminhados
para a Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa e inclusão do nome do
devedor em dívida ativa (fls. 1.001).
Consta nos autos cópia da exceção de pré-executividade apresentada pelo
recorrente na execução fiscal no 2006.70.00.011357-1, em trâmite perante a Justiça Federal do
Paraná, ajuizada pelo INSS e fundada nas NFLDs no 35.582.625-9 e no 35.582.626-7 (aqui
discutida) (fls. 1.019 a 1.031). Em 06/12/2010, sobreveio Decisão determinando o cancelamento
da inscrição em dívida ativa e a devolução do feito administrativo para julgamento em razão da
publicação da Súmula Vinculante no 21, que tornou inconstitucional a exigência do depósito
prévio para fins de interposição de recurso (fls. 1032 e 1033).
Na sessão de 06/12/2022, esta turma converteu o julgamento em diligência para a
Unidade de Origem informar a existência de recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não
tenha sido incluída na base de cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica
de mesma espécie e natureza das antecipações que está sendo exigida pela autoridade fiscal neste
auto de infração quanto às competências 12/1997 a 11/1998 (Resolução no 2402-001.175 – fls.
1.044 a 1.049).
Em resposta, a Informação Fiscal (fls. 1052 a 1054) menciona a existência de
recolhimento em todas as competências de 12/1997 a 11/1998. Intimado em 18/03/2023 (fls.
1056), o contribuinte não apresentou manifestação (fls. 1058).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de julgamento – Da execução fiscal ajuizada pelo INSS
Conforme restou relatado, o recurso voluntário foi inadmitido por Despacho
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária de Curitiba por ter sido
considerado deserto diante da ausência de prova do depósito de 30% da exigência fiscal (fls. 995
e 996).
Com o certificado do trânsito em julgado, os autos foram encaminhados para a
Procuradoria, que inscreveu o débito em dívida ativa e ajuizou a execução fiscal no
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

2006.70.00.011357-1, perante a Justiça Federal do Paraná, fundada nas NFLDs no 35.582.625-9
e no 35.582.626-7 (aqui discutida) (fls. 1.019 a 1.031).

Em 06/12/2010, sobreveio Decisão nos autos desse processo administrativo
determinando o cancelamento da inscrição em dívida ativa e a devolução do feito administrativo
para julgamento em razão da publicação da Súmula Vinculante no 21, que tornou
inconstitucional a exigência do depósito prévio para prosseguimento do recurso administrativo
(fls. 1032 e 1033).
Nos autos da execução fiscal, em 14/12/2010, o d. Juízo proferiu sentença
homologando o pedido de desistência do feito pelo INSS.

Importa mencionar que não se aplica ao caso o enunciado da Súmula CARF no 11,
já que a execução fiscal ajuizada pelo INSS para a cobrança da NFLD objeto deste processo
administrativo foi extinta em razão do pedido de desistência do órgão previdenciário, realizado
em face da Decisão que consta no presente processo que determinou o cancelamento da inscrição
em dívida ativa e a devolução do feito administrativo para julgamento diante da publicação da
Súmula Vinculante no 21, que tornou inconstitucional a exigência do depósito prévio para
prosseguimento do recurso administrativo (fls. 1032 e 1033).

1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

Disto, ainda que tenha sido, anteriormente, certificado o trânsito em julgado, em
razão da edição da Súmula Vinculante no 21, o presente recurso deve ser conhecido e o seu
mérito analisado por este órgão.
Nesse sentido assim consta na ementa do Acórdão no 2302-003.326 do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/2001
DEPÓSITO
RECURSAL.
EXIGIBILIDADE.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N° 21.
Ainda que haja decisão transitada em julgado determinando a exigibilidade de depósito
recursal, em razão da edição da Súmula Vinculante n° 21, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido.
A Constituição Federal garante o respeito à coisa julgada, não podendo nem mesmo a
lei alterar os efeitos jurídicos dela decorrentes (art. 5°, XXXVI). Todavia, a
compreensão ou a ordem decorrente da coisa julgada inconstitucional pode ser revista
com base em decisão do guardião da Constituição que declare lei, ato normativo,
aplicação ou interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
A nova compreensão sempre decorrerá de decisão proferida pelo guardião da
Constituição e se baseará em norma de status superior Constituição Federal àquela que
traz a própria definição legal de coisa julgada, que tem status Lei Ordinária (art. 6°, §
3°, da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro Decreto-Lei n° 4.657/42). Ou
seja, a discussão que se trava pode ser solucionada pelo critério hierárquico, opondo-se
a coisa julgada garantida na
Constituição, mas cuja definição é feita por Lei Ordinária, com a manifestação
definitiva do guardião da Constituição a respeito de lei, ato normativo, aplicação ou
interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
Inteligência do parágrafo 1° do art. 475-L e do parágrafo único do art. 741 do CPC e
Pareceres PGFN/CRJ n° 891/2010 e o n° 1973/2010. (...)
Disto, passo à análise das razões recursais.
2. Decadência – Análise de Ofício
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicação - DJe no 112/2008, p. 1, em 20-6-2008.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
contagem do prazo decadencial do lançamento. A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN,
preceitua que o prazo decadencial para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado
a partir da ocorrência do fato gerador. Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do
CTN, o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido realizado.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC2, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial. Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data do
fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I,
do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Conforme consta no Relatório Fiscal, o lançamento inclui competências do
período de 01/1995 a 12/2003. Em 03/12/2003, o recorrente recebeu notificação via postal para
ciência do lançamento e se recusou a assinar (fls. 2).
Por qualquer das regras para contagem do prazo decadencial aplicáveis ao
caso, as competências 01/1995 a 11/1997 estão extintas em razão do decurso do prazo
decadencial. Já para as competências 12/1998 a 12/2003, por qualquer regra aplicável, não
serão atingidas pelo decurso do prazo decadencial.
Contudo, para as competências 12/1997 a 11/1998, importa saber se houve
algum recolhimento antecipado de contribuição para fins de determinação da regra
aplicável e análise da decadência.
Na sessão de 06/12/2022, esta turma converteu o julgamento em diligência para a
Unidade de Origem informar a existência de recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não
tenha sido incluída na base de cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica
de mesma espécie e natureza das antecipações que está sendo exigida pela autoridade fiscal neste
auto de infração quanto às competências 12/1997 a 11/1998.

2 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

Em resposta, a Informação Fiscal (fls. 1052 a 1054) menciona a existência de
recolhimento em todas as competências de 12/1997 a 11/1998, confira-se:

Nesse sentido, concluo no sentido de excluir do lançamento as competências
01/1995 a 11/1997, bem como das competências 12/1997 a 11/1998, as primeiras extintas em
razão do decurso do prazo decadencial por qualquer das regras aplicáveis, as últimas por
aplicação da regra do § 4o do art. 150 do CTN, diante da constatação de recolhimento antecipado
pelo contribuinte.
3. Do lançamento
Passo à análise dos demais argumentos recursais.
Sustenta o recorrente que a sua tese de defesa foi parcialmente acolhida porque
das 28 matrículas que constavam na NFLD apenas 17 foram mantidas no julgamento realizado
pela Delegacia da Receita Previdenciária em Curitiba (Decisão-Notificação no 14-
401.4/0323/2005 – fls. 925 a 950). Ademais, aduz sua ilegitimidade passiva porque as obras
listadas no lançamento não são de sua propriedade ou de responsabilidade da empresa autuada,
nem do seu titular – pessoa física.
O lançamento realizado por meio da NFLD no 35.582.626-7 (fls. 2 a 45), refere-se
às contribuições devidas à seguridade social, incidentes sobre os valores pagos a segurados
empregados, a título de salário, em razão do trabalho prestado em diversas obras de construção
civil, cujas matrículas CEI foram listadas no Relatório Fiscal, sendo a execução de tais obras
imputadas, pela Fiscalização, ao recorrente.
Como dito, a decisão recorrida excluiu 11 matrículas de obra do lançamento
(matrículas CEI 14.057.02133/70; 34.210.06668/70; 34.210.06675/70; 34.210.06661/74;
34.210.06662/77; 34.210.06666/76; 34.210.06669/73; 34.210.06670/79; 34.210.06671/71;
34.210.06672/73; 34.210.06673/76 e 34.210.06675/70, nos termos da fundamentação
colacionada às fls. 938 a 948), de um total de 28 matrículas listadas no lançamento, vindo a esta
instância julgadora a análise de 17 matrículas de obra listadas pela fiscalizada.
A descrição das obras estão no Relatório Fiscal (fls. 61 a 73) e o lançamento das
contribuições foi realizado para a competência 10/2003, conforme é possível verificar no
Discriminativo Atualizado do Débito – DAD.
Como sabido, havendo a devida fundamentação e sem incorrer em inovação, não
há qualquer óbice para que o julgador retifique o lançamento e exclua dele os levantamentos que
entenda como indevidamente incluídos. Dito isso, passa-se à análise da legislação.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social sobre o salário-de-contribuição a cargo do empregado, do
trabalhador avulso (art. 20), do contribuinte individual e do facultativo (art. 21); a cargo da
empresa sobre o total das remunerações pagas durante o mês aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem serviços; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT (art. 22).
As contribuições destinadas a outras entidades, usualmente chamadas de
“T s” possuem identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias e
devem seguir a mesma sistemática, a teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007,
calculadas com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%;
SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
O art. 33 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001,
determinava que a empresa era obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas na mesma lei e, ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou apresentação deficiente, caberia o lançamento de ofício das contribuições,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Assim, na falta de prova regular e formalizada,
o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil deveria ser obtido
mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade
imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.
Art. 33. (...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma
individualizada por obra, em documento de arrecadação identificado com o número da inscrição
da obra perante a RFB.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

N ss s “o proprietário de obra de construção civil é o responsável pelo
pagamento e o recolhimento das contribuições sociais em relação à remuneração da mão-de-
obra necessária para a execução do empreendimento. O ARO - Aviso de Regularização de
Obras é utilizado para cálculo das contribuições sociais. A aferição indireta demonstra-se
cabível quando faltam elementos de prova para se chegar ao valor correto” (A ó ã o 2201-
007.708, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Sessão de 04/11/2020).
Portanto, o lançamento de ofício, por arbitramento, das contribuições devidas à
seguridade social, bem como aquelas devidas a Terceiros ocorre quando o fiscalização não
comprova o cumprimento das obrigações relacionadas a estas contribuições, através de guias de
recolhimento especificas para a obra contratada e folhas de pagamento especificas dos segurados
empr s s A Autoridade Fiscal, ao realizar o lançamento por arbitramento,
p s s s p
ã p p s p
No caso de cessão de mão-de-obra, as obrigações estão veiculadas no art. 31 da
Lei no 8.212, de 24/07/1991, que impõe a responsabilidade solidária do tomador de serviços. A
Medida Provisória no 1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97, incluiu
nesse dispositivo a inexistência de benefício de ordem, em qualquer hipótese. Posteriormente, a
Lei no 9.711, de 20/11/98, com produção de efeitos a partir de 1o/02/99, ao manter a
responsabilidade solidária do contratante com o prestador de serviços, admitiu o direito de
regresso contra o executor. Para a empresa tomadora de serviços isentar-se da responsabilidade
pelo não pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é
necessário que demonstre o efetivo recolhimento destas contribuições. A tomadora dos serviços,
ao não exigir da empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão de obra as cópias
autênticas dos documentos a que se refere o § 4° do art. 31 da Lei n° 8.212/91, se sujeita à
solidariedade pelo adimplemento das contribuições previdenciárias devidas pelo executor,
relativas aos serviços contratados.
No tocantes aos deveres da fiscalização, o art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe
que a exigência do crédito tributário deve vir acompanhada dos elementos de prova
indispensáveis à sua comprovação. Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da
fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do
direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado
(Acórdão no 3301-003.975, Publicado em 05/10/2017).
Apurar o tributo, realizar procedimentos fiscalizatórios mínimos, aptos a
comprovar o inadimplemento das obrigações, indicando seus aspectos quantitativos de modo
objetivo, claro e alinhado à p à identificação de situação jurídica apta a
atrair o lançamento de ofício.
No caso, conforme restará abaixo detalhado, são esses os dados do lançamento:
 28 obras;
 11 obras excluídas pela Decisão recorrida;
 11 obras devem ser excluídas do lançamento por decurso do prazo
decadencial;
 6 obras a serem analisadas por esta instância julgadora.
Passemos, então, à análise.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

a) Obras próprias cujo lançamento foi realizado por arbitramento sob o
fundamento de documentação apresentada com deficiência pelo
recorrente.
Das 7 matrículas que vieram a julgamento (aqui já excluídas aquelas atingidas
pelo decurso do prazo decadencial), apenas 1 (uma) está relacionada no Relatório Fiscal como
sendo obra cujo lançamento de ofício foi motivado pela apresentação, com deficiência, de
documentação pelo recorrente. Trata-se da OBRA MATRÍCULA 34.230.00679/78.
Vejamos o Relatório Fiscal (fl. 65):

A tabela abaixo reproduz os dados:
1
14.602.024
37/74
Deixou de apresentar folhas de pagamento 1996.
DECADÊNCIA
2
34.230.006
79/78
Deixou de apresentar folhas de pagamento para o período 06/1999 a
08/2002, alvará para construção e certificado de conclusão de obra, contrato,
projeto, GFIPs e GRFPs.
Análise feita abaixo. MANTIDA.
3
14.068.559
44/78
A Fiscalização diz que não apresentou folha pgto. 06/1993, rescisão de um
funcionário, alvará, certificado de conclusão, contrato e projeto.
DECADÊNCIA.
4
14.082.035
97/73
A Fiscalização diz que não apresentou folha pgto. 07/1993, rescisão de um
funcionário, alvará, certificado de conclusão, contrato e projeto.
DECADÊNCIA.

Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

No tocante à OBRA MATRÍCULA 34.230.00679/78, o recorrente apresentou a
Certidão Negativa de Débito no 355826267 (fls. 619). De fato, tem razão a decisão recorrida
quando diz que, independentemente da expedição da CND, fica ressalvado à fiscalização o
direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida em futura ação fiscal,
pois é o comando do art. 61, § 3o, da Instrução Normativa INSS no 69, de 10/05/2002, vigente à
época do lançamento.
A DRJ manteve o lançamento sob os seguintes fundamentos (fl. 947):

A mesma Instrução Normativa informa, no art. 90, que deve ser utilizada a tabela
do CUB publicada no mês de entrega da DISO.
Art. 90. Para apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do CUB,
divulgadas mensalmente na INTERNET ou na imprensa de circulação regular pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON), da respectiva localidade ou
da respectiva unidade da Federação onde esteja localizada a obra. (Redação dada ao
caput pela Instrução Normativa DC/INSS no 80, de 27.08.2002, DOU 28.08.2002, com
efeitos a partir de 01.09.2002)
Nota: Assim dispunha o caput alterado:"Art. 90. Para apuração do valor da mão-de-obra
empregada na execução de obra de construção civil, serão utilizadas as tabelas do CUB,
divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação regular pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON), da respectiva localidade ou
da respectiva unidade da Federação onde esteja localizada a obra."
§1o Será utilizada a tabela do CUB publicada no mês de entrega da DISO, referente ao
CUB obtido para o mês anterior.
§ 2o A competência das contribuições apuradas será a do mês de entrega da DISO.
§ 3o Será utilizada preferencialmente a tabela do CUB:
I - da localidade da obra;
II - da unidade da Federação onde se situa a obra, caso não exista tabela local;
III - de outra localidade ou de unidade da Federação que apresente características
semelhantes às da localidade da obra, caso inexistam as tabelas previstas nos incisos I e
II deste parágrafo, a critério da Gerência Executiva circunscricionante do local da obra.
§ 4o Será utilizada a tabela do SINDUSCON a que o município esteja vinculado.

Para regularização da obra de construção civil, o proprietário, o dono da obra, o
incorporador ou a empresa construtora contratada para executar obra por empreitada total deverá
apresentar a Declaração e Informações Sobre Obra (DISO) – art. 60 da Instrução Normativa
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

INSS no 69, de 10/05/2002. O art. subsequente (61) menciona, por seu turno, que a CND só será
liberada sem exame dos livros contábeis se a empresa apresentar toda a documentação
relacionada no artigo antecedente e, independente da expedição da CND, fica ressalvado o
direito de cobrança de importância em futuras ações fiscais.
Assim, a partir das informações prestadas na DISO, após a conferência dos
dados nela declarados com os documentos apresentados, é expedido o Aviso de
Regularização de Obra (ARO), em duas vias, destinado a informar ao responsável pela obra o
valor a ser recolhido – art. 87 da IN apontada acima.
O art. 105 da IN informa, ainda, que a remuneração relativa à mão-de-obra
própria, inclusive a gratificação natalina, cujas contribuições recolhidas tenham vinculação
inequívoca à obra será convertida em metro quadrado, para fins de dedução da área total
apurada, dividindo-se o valor do respectivo salário-de-contribuição pelo valor do CUB e pelos
percentuais de apuração de custo de mão-de-obra, relativamente a cada competência. Se o
recolhimento efetuado for inferior ao apurado com base no salário de contribuição declarado em
GFIP específica para a matrícula CEI, com código de recolhimento 155 ou 908, constantes no
Manual da GFIP, a diferença deverá ser recolhida para que a remuneração declarada seja
totalmente aproveitada. Não sendo efetuado o recolhimento da diferença, será aproveitado o
salário-de-contribuição obtido pela divisão do valor constante do conta-corrente da matrícula
CEI, excluídos os recolhimentos relativos a acréscimos legais, por 0,368.
Assim, em caso de emissão de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) ou de Lançamento de Débito Confessado (LDC) relativos a débito apurado por aferição
indireta, serão aproveitados os recolhimentos lançados na conta-corrente da obra.
No mais, determina o art. 109 que a quantidade de metros quadrados apurada de
acordo com os arts. 105 a 108 será deduzida da área total da obra e, havendo diferença de área a
regularizar, será multiplicada pelo CUB vigente na data da entrega da DISO e pelos
percentuais previstos no art. 98, obtendo-se, assim, o salário-de-contribuição sobre o qual serão
exigidas as contribuições previdenciárias e as destinadas a outras entidades e fundos (terceiros).
No caso, foi devidamente expedido o ARO relacionado a esta obra (fls. 448) e os
recolhimentos anteriores feitos devidamente compensados quando do cálculo do valor devido,
devendo ser mantido o lançamento, neste ponto.
b) Obras de Terceiro, cuja responsabilidade foi imputada ao recorrente.
A Fiscalização relacionou 5 OBRAS de TERCEIROS, cuja responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições foi imputada ao recorrente. Umas das obras foi excluídas pela
decisão recorrida, duas devem ser excluídas nessas instância por decurso do prazo decadencial e
apenas 2 serão objeto de análise: OBRA MATRÍCULA 38.740.02156/77 e OBRA
MATRÍCULA 50.006.04211/70.
Confira-se (fl. 65):
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

5
14.173.02095/75
Competência 13/1995
DECADÊNCIA
6
14.602.04010/79
Fiscalização diz que examinando Livro Diário de 1995, constatou
que a contabilidade não registrou as bases de cálculo das guias nas
competências 08/98, 09/98, 13/98.
DECADÊNCIA
7
14.057.02133/70
EXCLUÍDA PELA DRJ
8
38.740.02156/77

MANTIDA, NOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA.
9
50.006.04211/70

EXCLUIR POR AUSÊNCIA DE VALORES A RECOLHER

No tocante à OBRA MATRÍCULA 50.006.04211/70, apesar da decisão recorrida
não ter excluído seu número, veja-se que a fundamentação do decisum é no sentido de
inexistência de valores a serem recolhidos, restando a esta instancia julgadora a sua exclusão do
lançamento. Confira-se (fls. 947 e 948).
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

No mais, quanto à OBRA MATRÍCULA 38.740.02156/77, esta deve ser mantida
nos termos proferidos pela decisão recorrida (fl. 947):

Seguindo à análise.
c) Obras Matriculadas de Ofício pela Fiscalização
Por fim, a Fiscalização relaciona 19 obras que foram matriculadas de ofício, sob o
fundamento de que a empresa não matriculou, no prazo de 30 dias do início das atividades,
atestado pelas informações constantes nas ARTs arquivadas no CREA. Dessas, 10 foram
excluídas do lançamento pela decisão recorrida, das 9 obras que vieram, 6 devem ser excluídas
por decurso do prazo decadencial e 3 analisadas por esta instância julgadora.
Confira-se o quadro resumo abaixo (fls. 65 a 68):

Obras
matriculadas
de ofício:

10
34.210.06665/
73

Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

EXCLUIR, análise abaixo.
11
34.210.06674/
78

DECADÊNCIA
12
34.210.06655/
77

EXCLUIR, análise abaixo.
13
34.210.06673/
76
EXCLUÍDA PELA DRJ
14
34.210.06675/
70
EXCLUÍDA PELA DRJ
15
34.210.06664/
71

DECADÊNCIA
16
34.210.06669/
73
EXCLUÍDA PELA DRJ
17
34.210.06670/
79
EXCLUÍDA PELA DRJ
18
34.210.06671/
71
EXCLUÍDA PELA DRJ
19
34.210.06672/
73
EXCLUÍDA PELA DRJ
20
34.210.06663/
79

DECADÊNCIA
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

21
34.210.06661/
74
EXCLUÍDA PELA DRJ
22
34.210.06668/
70
EXCLUÍDA PELA DRJ
23
34.210.06659/
76

DECADÊNCIA
24
34.210.06660/
72

DECADÊNCIA
25
34.210.06666/
76
EXCLUÍDA PELA DRJ
26
34.210.06662/
77
EXCLUÍDA PELA DRJ
27
34.210.06667/
78

EXCLUIR, análise abaixo.
28
34.210.06676/
72

A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento (fls. 946/947):

Conforme consta no documento de fls. 88, a obra foi concluída em 16/10/1993
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

e, assim, deve ser excluída pela DECADÊNCIA.

A autoridade fiscal relatou que, diante da deficiência de documentação
apresentada pelo recorrente, solicitou ao CREA do Paraná o fornecimento dos dados das obras
da empresa, que apresentou apenas três obras em nome da construtora. Foi então realizada a
busca pelas obras matriculadas em nome do profissional responsável pela empresa (Sr. Ayrton) e
localizaram as obras que foram matriculadas de ofício pela fiscalização.
No tocante à obra 34.210.06665/73, a DRJ manteve o lançamento sob o seguinte
fundamento (fls. 943/944):

Quanto à obra matrícula 34.210.06655/77, a DRJ manteve o lançamento sob o
fundamento de que:

Conforme observado, o recorrente não era o proprietário, nem o dono das
mencionadas obras, mas o engenheiro profissional responsável pela obra.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

O recorrente informa que, quanto a elas, tinha apenas a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) e toda a documentação era entregue, ao final da obra, àqueles
que a tinham contratado, seja o proprietário, seja o dono da obra.
O art. 33, § 4o, da Lei no 8.212/91 dispõe que a responsabilidade cabe ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável
por obra de construção civil, que estão obrigados a recolher as contribuições arrecadadas dos
segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a remuneração dos segurados
utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma individualizada por obra, em
documento de arrecadação identificado com o número da inscrição da obra perante a RFB.
N ss s “o proprietário de obra de construção civil é o responsável pelo
pagamento e o recolhimento das contribuições sociais em relação à remuneração da mão-de-obra
necessária para a execução do empreendimento. O ARO - Aviso de Regularização de Obras é
utilizado para cálculo das contribuições sociais. A aferição indireta demonstra-se cabível quando
s p p s ” (A ó ã o 2201-007.708, Relator
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Sessão de 04/11/2020).
A Lei no 6.496, de 7/12/77, dispõe que todo contrato, escrito ou verbal, para a
execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à
Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" – ART (art.
1o), e que esta define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia, arquitetura e agronomia (art. 2o).
Na legislação, inexiste comando impondo ao responsável técnico pela obra a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, já que este não é o
responsável pela contratação da mão de obra, pagamento dos salários, fornecimento e
administração de material de construção, mas, tão somente, o acompanhamento técnico da obra.
É possível, e bem provável, que as obras matriculadas de ofício pela fiscalização,
em nome da pessoa física do recorrente, já tivessem matrícula devidamente registrada pelo
proprietário ou dono da obra, a quem incumbe tal providência. Caberia à fiscalização tal
verificação antes da realização do lançamento, sob pena de enriquecimento ilícito da
administração pública.
A Instrução Normativa INSS no 69, de 10/05/2002, vigente à época do
lançamento, dispunha sobre as normas e os procedimento aplicáveis à atividade construção civil
de responsabilidade de pessoa jurídica e de pessoa física e mencionava quem estava obrigado a
matricular a obra de construção:
Art. 3oSão responsáveis pela matrícula da obra de construção civil:
I - o proprietário;
II - o dono da obra;
III - o incorporador;
IV - a empresa construtora, quando contratada para execução de obra por empreitada
total, observado o disposto no § 2o do art. 2o;
V - a empresa líder, na contratação de consórcio por empreitada total. (NR) (Redação
dada ao inciso pela Instrução Normativa DC/INSS no 80, de 27.08.2002, DOU
28.08.2002, com efeitos a partir de 01.09.2002)
Nota: Assim dispunha o inciso alterado: "V - a empresa líder, na contratação de
consórcio."
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

Parágrafo único. Na hipótese de contratação de cooperativa de trabalho por empreitada
total, o responsável pela matrícula e pela regularização da obra será o proprietário ou o
dono-da-obra ou o incorporador que a contratar.
Art. 4o O responsável de que trata o art. 3o, com exceção da hipótese prevista no art. 14,
deverá providenciar a matrícula junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no
prazo de 30 (trinta) dias, contados do início da obra, por meio da:

Finalizando, quanto à obra de matrícula 34.210.06667/78, a DRJ manteve o
lançamento sob o fundamento (fl. 944):

Analisando a ART fica claro que o recorrente é o profissional anotante que assina
a ART, mas não é o contratante, nem o proprietário da obra. Veja-se (fls. 151):

Razão pela qual esta matrícula deve ser EXCLUÍDA do lançamento.
Não há qualquer disposição legal determinando a responsabilidade deste pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias. Sequer há nos autos prova ou qualquer evidência
que o proprietário não teria recolhido tais encargos, de modo que a manutenção do lançamento,
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

além de sinalizar a manutenção de um ato vinculado realizado sem elementos de prova
indispensáveis à sua comprovação, possibilita o enriquecimento ilícito da administração pública.
A responsabilidade tributária, ainda que objetiva, é excluída quando comprovado
pelo sujeito passivo que a ação ou a omissão que gerou a infração não ocorreu, tudo isso sob o
amparo do princípio da verdade material, um dos princípios que rege o processo administrativo
fiscal, e impõe a perseguição pela realidade dos fatos praticados pelo contribuinte, e permite ao
julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para verificar os eventos ocorridos. Com isso,
protege-se o deslinde do devido processo legal, que pressupõe uma imputação acusatória certa e
determinada, e permite que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação,
exercite a defesa plena.
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento de oficio, a
perfeita identificação do sujeito passivo como essencial, não sendo possível exigir tributo de
quem não tem relação com o fato gerador. O art. 121 do mesmo Código define como sujeito
passivo da obrigação principal a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade e,
seguindo em suas definições, o referido artigo divide tal sujeito da obrigação em: i) contribuinte,
quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, e ii)
responsável, quando expressamente a lei assim definir. Por derradeiro, o art. 124 trata da
responsabilidade solidária, dividindo em: i) decorrente de interesse comum e ii) a que tem
origem através de imposição legal, ambas não comportando beneficio de ordem.
No caso, não houve a verificação da regularidade da obrigação tributária a ser
exigida, de s s s
cobrado judicial ou administrativamente. A análise dos elementos acostados aos autos permite
concluir que a Fiscalização não realizou o lançamento com a devida prova dos fatos, impondo-se
o cancelamento do lançamento face à existência de dúvidas quanto à própria materialidade
da obrigação tributária.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira
Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator Designado.
Contrariamente ao entendimento da i. Relatora, com todas as vênias que possam
me conceder os nobres julgadores que votaram por dar provimento ao recurso interposto, na
hipótese vertente, vislumbro conclusão diversa tocante aos imóveis de matrículas nos
34.210.06665/73, 34.210.06655/77 e 34.210.06667/78. Afinal, os argumentos e documentos
apresentados pelo Recorrente, por si sós, não justificam o cancelamento da referida autuação.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:

Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.326 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento às alegações recursais tocantes aos imóveis de
matrículas nos 34.210.06665/73, 34.210.06655/77 e 34.210.06667/78.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

.

Fl. 1082
DF CARF MF
Original